Tribunal: TJES
Processo: 5002612-32.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002612-32.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ROSA DE SANTANA CORREA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002612-32.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
MARIA ROSA DE SANTANA CORREA

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA (GOLPE DO WHATSAPP). CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. A autora relata que sua filha acessou um link enviado por terceiros via WhatsApp, o que permitiu acesso remoto ao aparelho celular e a realização de transações bancárias indevidas pelos fraudadores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude (phishing), ou se a conduta da parte autora ao clicar em link malicioso e fornecer dados configura excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, embora prevista na Súmula 479 do STJ (mencionada como 279 no voto original), aplica-se apenas a fortuitos internos relativos a fraudes no âmbito das operações bancárias.

O acesso voluntário a link malicioso enviado por terceiros (phishing), sem participação de prepostos do banco, configura fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Não se verifica falha no sistema de segurança ou na prestação do serviço, uma vez que as transações foram realizadas mediante o uso de dados e senhas obtidos pelos fraudadores através de engenharia social externa à atividade bancária.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O prejuízo decorrente de golpe via WhatsApp (phishing), no qual o consumidor voluntariamente acessa link malicioso e fornece dados a terceiros, configura fortuito externo por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 487, I;

CDC, art. 14, § 3º, II;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; TJ-MG, Apelação Cível nº 5002180-11.2022.8.13.0707, Rel. Des. Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), 12ª Câmara Cível, j. 29.01.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1014007-87.2022.8.26.0590, Rel. Rodolfo Cesar Milano, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
MARIA ROSA DE SANTANA CORREA
interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE INDENIZATÓRIA proposta em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16781919):
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da causa, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”.

Em sede recursal (ID 16781920), a recorrente alega falha no sistema de segurança do requerido, sustenta basicamente que o requerido responde de forma objetiva pelos prejuízos suportados. Por essa razão, pleiteia a reforça da sentença com a procedência dos pedidos autorais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 16781924).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora (ID 17110343).

O caso em questão surge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial. Infere-se, inicialmente, que a autora relata na inicial que, na data de 18/04/2025, sua filha acessou um link enviado por meliante por meio de contato via WhatsApp, referente a uma suposta compra/venda de produto, que acabou permitindo o acesso remoto a golpistas. Observa-se que a própria autora colacionou a cópia da conversa no ID 16781482.

Embora a Súmula 279 do STJ nos ensine que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, entendo que a mesma não se aplica ao caso em comento, considerando que o fato praticado se trata de fortuito externo, onde a ação de terceiros, em conjunto com a da própria vítima, fora fator exclusivo para ocasionar os danos.

Ressalta-se que as instituições financeiras, por comumente se depararem com golpes cada vez mais sagazes, fazem ampla divulgação de medidas de proteção em seus canais oficiais, alertando sobre o “phishing”, forma de engenharia social usada para a prática de golpes por terceiros.

Dessa forma, ao clicar no link enviado, por ato voluntário da recorrente em seu celular, sem a participação de qualquer preposto do requerido, fornecendo no procedimento orientado pelos fraudadores seus dados bancários (conta e senha), os fraudadores assumiram o controle de seu aparelho celular e, na posse de seus dados pessoais e senhas (que não deveriam estar gravados no aparelho), conseguiram realizar as transações questionadas.

Não verifico uma única conduta sequer do agente financeiro que tenha, no mínimo, facilitado a atuação dos supostos estelionatários. Todas as ações foram praticadas por terceiros por culpa exclusiva da autora, que acabou sendo enganada e entregando aos estelionatários acesso e controle de seus dados e de seu aparelho celular.

Se a autora acabou sendo enganada por terceiros, não pode transferir ao banco recorrido o prejuízo sofrido. Da mesma forma, não há um mínimo de prova de que o Banco recorrido, através de seus prepostos, tenha fornecido a terceiros as informações necessárias para a realização da fraude.

Também não verifico que houve falha no sistema de segurança do banco, eis que o mesmo não tem responsabilidade contratual e regulamentar (regramentos do BACEN) de bloquear as transações efetuadas pelos consumidores, mesmo que estas apresentassem valores fora dos padrões rotineiramente realizados, ainda mais que atendidos todos os parâmetros de segurança (no caso, realizada pelo celular habilitado e com a utilização da senha).

Assim, entendo que não há nenhuma prova nos autos de que houve falha no sistema de segurança do recorrido, tendo em vista que a transação foi realizada pela própria consumidora em favor dos golpistas.

No caso em tela, entendo que está configurada a exclusão de responsabilidade do banco prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

O fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores, eis que traz para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua e às permissões de acesso concedidas a terceiros através de seu dispositivo móvel, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços.

Colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - OFENSA À DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - GOLPE DO WHATSAPP - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. - Verificando-se que os argumentos deduzidos no recurso impugnam as razões de decidir da decisão, não há ofensa ao princípio da dialeticidade -
Diante da falta de demonstração de falha operacional ou prática de ilícito determinante para a consumação do golpe e sendo constatada a transferência voluntária de valores pecuniários por solicitação de estelionatário via "WhatsApp", resta caracterizada a ocorrência de fortuito externo que impede a responsabilidade civil objetiva
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002180-11.2022 .8.13.0707, Relator.: Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/01/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024).

APELAÇÃO. Ação ordinária de indenização por danos materiais e morais.
Autora vítima de fraude. Transferência de valores para conta de terceiro por iniciativa da própria consumidora. Troca de mensagens com o golpista através de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Ausência de ingerência nos serviços prestados pelas requeridas. Culpa exclusiva da consumidora e de terceiro. Excludente de responsabilidade verificada
. CDC, art. 14, § 3º, I e II. Nexo causal rompido. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10140078720228260590 São Vicente, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 20/06/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024).

Desta forma, não há como responsabilizar a instituição ré, até porque quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi a própria requerente, sobretudo ao confiar piamente em uma mensagem recebida via WhatsApp, acessando o link malicioso.

Assim, não há como acolher os pedidos autorais, eis que não verificada falha na prestação dos serviços pelo requerido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Processo: 5002612-32.2025.8.08.0006

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
Tratam os autos de recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores subtraídos via Pix em fraude bancária (phishing)
.
Divirjo do Relator por entender que a realização de múltiplas transações sequenciais e vultosas (R$ 19.514,97) destoa flagrantemente do perfil da autora, configurando falha no monitoramento de segurança e fortuito interno (Súmula 479 STJ)
.
Voto pela reforma parcial para condenar o banco à restituição material, afastando danos morais por se tratar de prejuízo estritamente patrimonial
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

EMENTA:
Direito do consumidor. Recurso inominado cível. Fraude bancária. Phishing e acesso remoto. Movimentações atípicas. Falha no monitoramento de segurança. Restituição devida. Danos morais indeferidos. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização material (R$ 19.514,97) e moral decorrentes de fraude eletrônica
.

A recorrente relata que, após sua filha clicar em link malicioso, terceiros acessaram seu celular e realizaram quatro transferências via Pix
.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a instituição financeira responde objetivamente pela falha de segurança ao permitir transações atípicas; (ii)

se a conduta do banco após a ciência do golpe foi diligente no âmbito do MED; e (iii) se presente o dever de indenizar danos materiais e morais
.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, representando fortuito interno (Súmula 479 do STJ)
.

4. Transações que destoam do perfil habitual de consumo (quatro Pix totalizando quase R$ 20.000,00 em curto intervalo) deveriam ter acionado mecanismos de bloqueio cautelar e análise de risco (Resolução BCB nº 147/2021)
.

5. A facilidade com que fraudadores transacionam valores expressivos e evadem-se com os fundos caracteriza falha grave na prestação do serviço bancário
.

6.
A inércia ou ineficácia nas providências pós-notificação (Mecanismo Especial de Devolução - MED) reforça o nexo causal com o dano, impossibilitando a exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro
.

7.
O dano moral é indeferido, pois a situação, embora frustrante, limitou-se à esfera patrimonial, sendo a restituição suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido em parte para condenar o recorrido à restituição de R$ 19.207,13 (valor total subtraído subtraído da parcela já recuperada administrativamente)
.

Tese de julgamento:
“1. As movimentações financeiras que destoam flagrantemente do padrão habitual do cliente devem ser monitoradas e bloqueadas preventivamente pela instituição financeira. 2. A falha no monitoramento de segurança para detecção de transações atípicas configura fortuito interno e gera o dever de restituição material, independentemente da ocorrência de engenharia social externa.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 20; CC, arts. 389 e 406; Resolução BCB nº 147/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
MARIA ROSA DE SANTANA CORREA
em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de restituição de R$ 19.514,97 e indenização por danos morais
.
A autora afirma que foi vítima de "phishing" após sua filha acessar anúncio de bicicleta elétrica, o que permitiu a invasores realizarem quatro transferências via Pix em seu nome
.
O Juiz Relator votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima ao clicar em link malicioso
.

FUNDAMENTOS

Admissibilidade

Conheço do presente
recurso inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo
.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pela recorrente, na forma da lei, ante a comprovação de sua hipossuficiência econômica
.

Inauguro divergência em relação ao voto condutor.

Analisados os autos, observa-se que, embora a fraude tenha se iniciado externamente, a concretização do prejuízo decorreu de falha sistêmica do
BANESTES S.A.

É incontroverso que foram realizadas quatro transferências via Pix, totalizando R$ 19.514,97, em curto intervalo de tempo (entre 18 e 19/04/2025)
.
Tais movimentações, efetuadas sequencialmente e em valores expressivos para o perfil da autora (pessoa idosa e desempregada), destoam flagrantemente do perfil habitual de consumo que se espera de cliente mediano
.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (Art. 14 CDC e Súmula 479 STJ)
.
Tais movimentações atípicas deveriam ter acionado os mecanismos de segurança e análise de risco da instituição financeira ré, levando à verificação mais acurada ou bloqueio cautelar previsto nas diretrizes da Resolução BCB nº 147/2021
.
A ausência dessa vigilância configura negligência e fortuito interno, pois o réu tem o dever de garantir a segurança do ambiente que oferece
.

Conforme os autos, o banco apenas recuperou R$ 307,84 via Mecanismo Especial de Devolução (MED)
.
A ineficácia em tentar bloquear os valores na conta de destino ou reverter o saldo total após comunicação tempestiva caracteriza falha na prestação do serviço, violando o dever de segurança (art. 20 CDC)
.

O dano material totaliza R$ 19.514,97
. Subtraindo-se o valor já recuperado pelo banco (R$ 307,84), remanesce o prejuízo de R$ 19.207,13.

Rejeito, porém, o pedido de compensação por danos morais.
Embora a situação gere inegável transtorno, as consequências limitaram-se à esfera patrimonial
.
A restituição integral é medida suficiente para restabelecer a autora ao
status quo ante
, não se vislumbrando ofensa grave aos direitos da personalidade
.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser reformada para condenar o banco à restituição do dano material.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR
o
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S/A
a pagar à autora o valor de
R$ 19.207,13 (dezenove mil, duzentos e sete reais e treze centavos)
a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso até a citação, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art.
406, §1º, do CC
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art.

55 da LJE, ante o provimento parcial do recurso
.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal